Tribunal: CARF
Processo: 10510.720332/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720332/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JAIRTON OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS. SÚMULA
CARF 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda conforme Súmula CARF no 43.
Restando demonstrada a moléstia grave no tempo da concessão da
aposentadoria, a isenção deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720332/2011-79
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

Trata-se de exigência formalizada através da Notificação de Lançamento no
2006/605451785174160 (fls. 6/13), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, para exigência do crédito
tributário abaixo discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR – (sujeito a multa
de ofício)
2904
9.417,05
MULTA DE OFÍCIO (passível de redução)

7.062,78
JUROS DE MORA (calculados até 30/12/2010)

4.808,34
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

21.288,17
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, foram constatadas as seguintes infrações:
· Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
Não Comprovação da Moléstia ou da Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado. Valor: R$ 68.709,72. Fonte: Sergipe – Secretaria de Administração, CNPJ
13.130.513/0003-20. O contribuinte é portador de moléstia grave e integrante da Polícia
Militar de Sergipe na situação de Reserva Remunerada, uma vez que o contribuinte não
está na condição de reformado não faz jus à isenção por moléstia grave.
· Dedução Indevida com Dependentes. Falta de comprovação. Glosa de R$ 8.424,00.
A documentação apresentada pelo contribuinte atesta que os dependentes JULIANA,
LUIZ, LETÍCIA, LUCIANO, LIDIANE e JEAN CARLOS são seus netos, contudo não
foram apresentados os respectivos termos de guarda judicial.
· Dedução Indevida com Despesas de Instrução. Falta de comprovação. Valor
glosado: R$ 13.188,00. A despesa de instrução junto à FANESE, referente à dependente
MARIA JOSÉ, não foi comprovada; quanto às demais despesas com instrução
declaradas, os beneficiários estão como dependentes na declaração, mas a relação de
dependência não se comprovou (netos sem termo de guarda judicial).
· Dedução Indevida de Despesas Médicas. Falta de comprovação ou falta de previsão
legal. Glosa do valor de R$ 6.850,00. Prestador: CLIMEDI, CNPJ 13.158.985/0001-20.
Cientificado da Notificação de Lançamento por via postal, com Aviso de Recebimento,
em 05/01/2011, o sujeito passivo apresentou impugnação em 31/01/2011 (fls. 2/4), onde
alega, em síntese:
1- É portador de Neoplasia Maligna Epitelial Glandular, fato que só veio a conhecer em
18/08/2003, portanto, considera-se isento do pagamento do imposto de renda, conforme
art. 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/1988.
2- Apresentou à Receita Federal, quando solicitado, documentos que comprovam a sua
doença, demonstrando que se encontra inativo desde 05/12/2000, na situação de
Reserva Remunerada. Porém, a Receita Federal não reconhece a isenção, entendendo
que para obtê-la seria necessária a condição de Reformado.
3- Do Laudo de Inspeção de Saúde, datado de 09/11/2009, emitido pela Secretaria de
Estado da Administração de Sergipe, extrai-se que o recorrente é isento do pagamento
do Imposto de Renda, desde 18/08/2003, conforme determina a legislação em vigor.
4- A interpretação restritiva da Lei n° 7.713/1988 fere o direito líquido e certo do
contribuinte, pois interpretar o art. 6o, inciso XIV, da referida Lei, sem ponderar os
elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, é negar direitos.
5- Negar a isenção do Imposto de Renda é deixar de preservar o "mínimo vital", assim
entendido como mínimo de riqueza para o Recorrente sustentar a si e a sua família com
dignidade. Pois, na realidade, não se pode distinguir o inativo da Reserva Remunerada
com o inativo Reformado, pois ambos saem do status ativo para o inativo, nas mesmas
condições.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

6- Cita decisão do STJ no RESP n° 1.125.064 – DF 92009/0033741-9 e decisão
administrativa do Conselho de Contribuintes e da atual Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
7- Esclarece que as despesas efetuadas junto à FANESE devem ser lidas como tendo
sido efetuadas junto à Universidade Tiradentes (UNIT), em favor da sua filha LILIAN
OLIVEIRA SANTOS, e não em favor de sua esposa MARIA JOSÉ DOS SANTOS que
é a sua esposa, conforme documentos que anexa.
Requer que seja provido o recurso, para fins de reformar a decisão recorrida com a
desconstituição da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora e, ainda, reconhecer
a isenção do Imposto de Renda do período de 2003 a 2010.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do recorrente que entende serem
isentos por ser portador de moléstia grave.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Admissibilidade
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação
tempestivamente em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela se deve tomar conhecimento.
A Notificação de Lançamento sob julgamento contém todos os requisitos formais de
lavratura determinados no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Cumpre esclarecer que o presente julgamento restringe-se ao processo em epígrafe (n°
10510.720332/2011-79), não se estendendo a outros processos do mesmo contribuinte,
tampouco tem o propósito de negar ou conceder eventual pedido de isenção.
Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica
De acordo com o comando normativo contido no art 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, ficam isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria ou reforma recebidos por pessoas físicas portadoras de neoplasia maligna.
Lei no 7.713/1988.
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004). (Grifamos).
O Decreto no 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26/03/1999, normatizando
os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por pessoas físicas portadoras de
moléstia graves, assim dispõe:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei n o 7.713, de 1988, art. 6 o , inciso XIV, Lei n o 8.541, de 1992, art. 47, e
Lei n o 9.250, de 1995, art. 30, § 2 o ); (grifamos).
A documentação acostada aos autos atesta que o contribuinte foi transferido para a
reserva remunerada através do Decreto Estadual de fl. 41, datado de 05 de dezembro de
2000.
Por seu turno, a isenção prevista no art 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, bem como no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), acima transcritos, não
se estende aos proventos recebidos por militares transferidos para a reserva remunerada.
Cumpre esclarecer que a interpretação da legislação tributária quando da outorga de
isenção deve ser literal, vedando-se qualquer entendimento que vise a estender o
alcance do texto legal, a teor do disposto no artigo 111, II, da Lei n. 5.172/66 (Código
Tributário nacional – CTN). Destarte, não pode a isenção ser estendida aos proventos da
reserva remunerada, como requer o impugnante.
Ademais, no que tange ao fato de ser portador de moléstia grave, o Laudo Medico
Pericial de fl. 44, emitido pela Secretaria de Estado da Administração, em 17/09/2009,
atesta que o impugnante é portador de moléstia tipificada no texto legal, mas somente a
partir de 10 de outubro de 2008. Portanto, o período objeto da presente lide (ano-
calendário 2005) não está abrangido pela possível isenção. Porém, o laudo de fl. 43,
emitido em 09/11/2009, retifica o primeiro, a pedido do contribuinte, atestando a
existência de uma doença desde 18 de agosto de 2003, sem especificar, no entanto, que
doença seria esta (denominação e CID).
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472, do
Código de Processo Civil, que estabelece: “A sentença faz coisa julgada às partes entre
as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo
parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são inter partes e não erga omnes.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

Portanto, as decisões do Poder Judiciário, ainda que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A Administração Pública pauta-se pelo
princípio da legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e
deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido, passível de
apuração no campo disciplinar.
Esclareça-se, por fim, que na apuração não houve valores de imposto retido na fonte a
deduzir, já que o total retido (R$ 10.045,92) foi informado pelo contribuinte na sua
Declaração de Ajuste Anual (fls. 47/50).
Diante do exposto, não pode ser afastada a imputação fiscal referente à omissão de
rendimentos apontada pela Autoridade lançadora.
Dedução Indevida com Dependentes
O impugnante não apresenta qualquer comprovante da relação de dependência que
permita afastar a glosa efetivada.
De acordo com o Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR):
Art. 77 ...
§1 ° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4 o ,
§3 o , e 5 o , parágrafo único (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
Observe-se que ainda durante a fase de procedimento fiscal, o contribuinte não
apresentou termos de guarda judicial ou comprovantes de incapacidade física ou mental
para o trabalho referentes aos netos que declarou como seus dependentes (JEAN
CARLOS, LIDIANE, LUCIANO, LETÍCIA, LUIZ e JULIANA).
Assim, a imputação fiscal não pode ser afastada, mantendo-se a glosa de R$ 11.092,20,
considerada pela Autoridade lançadora.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
A utilização das deduções a título de despesas médicas encontra-se sujeita a condições,
em destaque: i) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes; e ii) limita-se a pagamentos especificados
e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de quem os recebeu.
No caso analisado, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer argumento ou
documento aptos a comprovar as despesas médicas incorridas nem o seu enquadramento
como despesa dedutível.
A imputação fiscal, pois, não pode ser afastada, mantendo-se a glosa de R$ 9.405,70,
efetuada pela Autoridade lançadora.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
A utilização das deduções a título de despesas com instrução também se encontra sujeita
a condições, especialmente no que se refere à comprovação do efetivo desembolso e do
beneficiário dos serviços educacionais.
No caso em tela, não foi apresentado qualquer documento que comprove o direito à
dedução do valor glosado (R$ 5.260,00), declarado pelo contribuinte como pago à
Fanese, em favor da sua esposa MARIA JOSE DOS SANTOS. A mera alegação de que
teria havido erro no preenchimento da declaração, já que a despesa seria referente a
outra instituição (Unit) e a outro dependente (Lílian), não é suficiente para afastar a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

glosa. Ainda que fosse, o certificado de fl. 14 demonstra que no ano-calendário 2005 a
aluna LÍLIAN OLIVEIRA SANTOS estava sob trancamento de matrícula. Por dedução
lógica, incompatível seria o desembolso de R$ 5.260,00 naquele ano.
Para completar, a declaração de fl. 22 também não se constitui em documento apto a
afastar a glosa, já que se trata de documento emitido em 2011, apenas fazendo
referência ao ano-calendário 2005. Ademais, o valor ali referido (R$ 687,07) é muito
inferior ao valor glosado referente à mencionada instituição de ensino (R$ 5.260,00).
Quanto às demais glosas de despesas com instrução, o impugnante não trouxe aos autos
qualquer argumento ou documento capaz de excluí-las. Ademais, referem-se a despesas
com instrução de pessoas cuja relação de dependência não conseguiu provar.
Assim, a imputação fiscal não pode ser afastada, mantendo-se a glosa de R$ 13.188,00.
Juros Moratórios e Multa de Ofício
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 61, § 3o, determina inequivocamente que sobre os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa
SELIC a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao de vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, a Autoridade Julgadora não pode afastar a aplicação de disposição legal,
como, no caso, a exigência de juros de mora sobre o imposto apurado pela Autoridade
Fiscal (Lei no 5.172, de 25/10/1966, Código Tributário Nacional - CTN, art. 142, caput
e § único).
Cabe registrar, outrossim, que a matéria já se encontra sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, textual:
“SÚMULA no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais”
Do mesmo modo, com relação à multa lançada, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 44,
dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
...”
A obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não realização do
comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda a
sociedade. Com efeito, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa
de 75%.
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor,
têm por objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias
(não oferecimento à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de regência,
devem ser tributados).
Tratando-se de exigência prevista em Lei, é vedado à este Colegiado afastar sua
aplicação.
Assim, não merece prosperar o pedido do impugnante de não aplicação da multa de
ofício e dos juros de mora.
Conclusão
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado, correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício considerado, sobre o qual devem
incidir a multa de ofício e os juros de mora legalmente previstos.
Helenilson Santos Bispo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Em que pesem os argumentos constantes na decisão de piso, ouso divergir no
seguinte sentido.

Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica - Portador Moléstia Grave
O julgador de primeira instância entendeu que o direito à isenção não se estende
aos proventos recebidos por militares transferidos para a reserva remunerada. Neste sentido
cumpre colacionar a Súmula CARF no 43:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Também entendeu que o Laudo Medico Pericial de fl. 44, emitido pela Secretaria
de Estado da Administração, em 17/09/2009, atesta que o impugnante é portador de moléstia
tipificada no texto legal, mas somente a partir de 10 de outubro de 2008.
Porém, todos os demais laudos (efls. 33/43 e 108/117), atestam a condição de
portador de Neoplasia Malígna da Próstata desde 13/08/2003. Na verdade a moléstia da qual o
contribuinte é portador faz com que este se submeta de 5 em 5 anos a novos exames para
constatação da continuidade da doença. Por esta razão o laudo de efls. 44 remonta ao ano de
2009 com validade de 5 anos. Isto porque o primeiro laudo emitido em 2003 teve validade até
2008.
Logo, entendo que o contribuinte faz jus a isenção do imposto ora questionada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.204 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720332/2011-79

Fl. 128
DF CARF MF
Original